Tribunal: TJMT
Processo: 1038147-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038147-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO DE MELLO - CPF: 485.896.086-20 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME - CNPJ: 18.269.815/0001-36 (APELANTE), ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA - CPF: 303.032.428-17 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–

PROCEDÊNCIA PARCIAL –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA E INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA

–

ATRASO NA ENTREGA E FUNCIONAMENTO

–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

–

RESPONSABILIDADE OBJETIVA

–

DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS

–

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS

–

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO

–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Configura falha na prestação do serviço o atraso injustificado de mais de um ano na entrega e funcionamento de usina solar fotovoltaica, quando o contrato estabelecia prazo de 80 dias para conclusão dos serviços.

2.
A alegação de ausência de padrão elétrico no imóvel, demora na entrega de documentos pelo consumidor e furto do inversor não exime a responsabilidade da fornecedora quando não comprovadas de forma idônea, não caracterizando caso fortuito ou força maior.

3.
Os danos materiais decorrentes do atraso na entrega da usina fotovoltaica correspondem às faturas de energia elétrica
pagas pelo consumidor no período em que o sistema deveria estar em funcionamento, a serem apurados em liquidação de sentença.

4.
O atraso injustificado na entrega de usina solar fotovoltaica, impedindo o consumidor de usufruir do sistema por mais de um ano, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

5.
Mostra-se adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

6.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ECOPOWER EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA
contra
a
sentença proferida na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
JOSÉ RICARDO DE MELO
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de: a) danos materiais correspondentes à diferença do valor das faturas de energia elétrica pagas entre 19/12/2022 e 14/06/2024, tendo como parâmetro a média dos últimos doze meses de consumo com a usina em funcionamento, a serem apurados em liquidação de sentença; b) danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Condeno
u
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
das condenações,
nos termos do
a
rt. 85, §2o, do
CPC
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: a) não houve falha na prestação do serviço, pois o atraso decorreu de fatores alheios à sua responsabilidade; b) a instalação foi concluída em 30/04/2023, mas o imóvel não dispunha de padrão elétrico adequado; c) houve demora do apelado na entrega de documentos necessários para a homologação junto à concessionária; d) ocorreu furto do inversor em 01/03/2024, equipamento essencial para o funcionamento do sistema; e) o critério de apuração dos danos materiais fixado na sentença é inadequado; f) não há dano moral indenizável, pois o caso configura mero aborrecimento contratual.

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos da apelante e pugna pela manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, o autor alegou que em 14/11/2022 firmou contrato com a ré para aquisição e instalação de usina solar fotovoltaica de 188,7
kWp
, no valor de R$ 730.000,00, com pagamento integral realizado em duas parcelas (R$ 600.000,00 em 16/12/2022 e R$ 130.000,00 em 19/12/2022).

Segundo o contrato, o prazo para conclusão da instalação era de 80 dias corridos após o pagamento, com término previsto para 09/03/2023. Contudo, a usina somente foi efetivamente homologada e
colocada em funcionamento em 14/06/2024, mais de um ano após o prazo contratual.

Em contestação, a ré argumentou que o atraso decorreu de fatores alheios à sua responsabilidade, como a ausência de padrão elétrico no local, a demora do autor na apresentação de documentos necessários e o furto do inversor ocorrido em 01/03/2024.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos
, nos termos relatados.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que o contrato de compra e venda e instalação de usina solar fotovoltaica foi firmado em 14/11/2022, com pagamento integral realizado pelo apelado até 19/12/2022. Conforme cláusula quarta do contrato, o prazo para conclusão da instalação era de 80 dias corridos após o pagamento, com término previsto para 09/03/2023. Contudo, a usina somente foi efetivamente homologada e colocada em funcionamento em 14/06/2024, mais de um ano após o prazo contratual.

A apelante alega que o atraso decorreu de fatores alheios à sua responsabilidade, como a ausência de padrão elétrico no local, a demora do apelado na apresentação de documentos necessários e o furto do inversor. Todavia, tais argumentos não se sustentam diante do conjunto probatório dos autos.

Quanto à alegada ausência de padrão elétrico no imóvel, a apelante juntou aos autos uma carta datada de 22/10/2022 (ID 181463657), na qual teria comunicado ao apelado a necessidade de instalação do referido padrão. Ocorre que esse documento foi produzido unilateralmente, sem
qualquer comprovação de envio ou recebimento pelo consumidor. Ademais, consta nos autos ordem de serviço da concessionária Energisa, datada de 16/11/2023 (ID 181463656), atestando que o imóvel já possuía o padrão de energia apto para a finalização da instalação, com a seguinte anotação:
"CLIENTE JÁ POSSUI O RELÓGIO
PRA
FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO. POR FAVOR CONFIGURAR O INVERSOR".

Mesmo considerando que o padrão elétrico estivesse disponível desde novembro de 2023, a usina somente foi homologada em junho de 2024, o que demonstra a injustificada demora da apelante na conclusão dos serviços.

No que tange à suposta demora do apelado na entrega de documentos necessários para a homologação junto à concessionária, a apelante não comprovou de forma idônea tal alegação. Não há nos autos qualquer notificação formal solicitando documentos específicos ao consumidor, tampouco comprovação de que a ausência desses documentos tenha efetivamente impedido o andamento dos serviços.

Quanto ao furto do inversor, ocorrido em 01/03/2024 conforme notificação à Central de Atendimentos
Ecopower
(ID 181463652), tal fato não pode ser considerado excludente de responsabilidade da apelante, pois ocorreu quando já havia transcorrido quase um ano do prazo contratual para entrega da usina. Trata-se, portanto, de fortuito interno, risco inerente à atividade da fornecedora, especialmente considerando que o equipamento permaneceu exposto por longo período em razão da própria mora da apelante.

Nesse contexto, resta evidente a falha na prestação do serviço pela apelante, que não cumpriu o prazo contratual para entrega e
funcionamento da usina solar fotovoltaica, nem comprovou a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

Configurada a falha na prestação do serviço, passa-se à análise dos danos materiais e morais.

Quanto aos danos materiais, o juízo
a quo
condenou a apelante ao ressarcimento da diferença do valor correspondente ao período de pagamento das faturas de energia elétrica entre 19/12/2022 e 14/06/2024, tendo como parâmetro a média dos últimos doze meses de consumo da unidade consumidora do autor com a usina em funcionamento.

A apelante questiona o critério de apuração dos danos materiais, alegando que o sistema fotovoltaico não tem como finalidade a eliminação integral da fatura de energia elétrica, mas apenas a redução do consumo mediante compensação com a energia gerada. Contudo, tal argumento não foi apresentado em contestação, configurando inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Ademais, o critério estabelecido na sentença mostra-se adequado, pois reflete o prejuízo efetivamente suportado pelo consumidor, que deixou de obter a economia proporcionada pela usina solar durante o período de atraso. A liquidação de sentença permitirá a apuração precisa desses valores, com base em parâmetros objetivos.

No que concerne aos danos morais, o atraso injustificado de mais de um ano na entrega e funcionamento da usina solar fotovoltaica ultrapassa o mero aborrecimento contratual, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

Como visto, o
apelado investiu vultosa quantia (R$ 730.000,00) na aquisição do sistema, com legítima expectativa de redução de seus custos energéticos. A frustração dessa expectativa por período tão prolongado, somada à inércia da fornecedora em solucionar o problema e às informações inverídicas prestadas por seus prepostos, causou ao consumidor angústia e transtornos que extrapolam os dissabores cotidianos.

Nesse sentido,
colaciono jurisprudência de
casos análogos,
em
que o atraso injustificado na instalação de usina fotovoltaica ger
ou
dano moral indenizável
, vejamos
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual e condenou a requerida ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência da instalação inadequada de usina fotovoltaica e descumprimento do contrato firmado entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços pela empresa apelante na instalação de usina fotovoltaica e se a apelante deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos pela apelada, bem como pela multa contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 5. A autora
comprovou suas alegações e a apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 6. A perícia constatou a inadequação da instalação da usina fotovoltaica, confirmando a falha na prestação do serviço. 7. Restou evidenciado o descumprimento do contrato pela empresa apelante, que deixou de realizar todas as diligências necessárias para a homologação e ativação do sistema. 8. A conduta da requerida causou danos materiais e morais à apelada, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento, configurando a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. 9. Devida a aplicação da multa contratual, conforme estabelecido na cláusula contratual para o caso de descumprimento do ajuste. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença recorrida. Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A instalação inadequada de usina fotovoltaica configura falha na prestação do serviço, ensejando a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, além da indenização por danos materiais e morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei 8.078/90. (TJ-GO 51851995920228090051, Relator.: ALGOMIRO CARVALHO NETO - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2024)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMORA NA INSTALAÇÃO DA USINA RESIDENCIAL DE ENERGIA SOLAR/FOTOVOLTAICA. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO. ATRASO NA INSTALAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E COMPENSAÇÃO. PREJUIZO À PROMOVENTE. DIREITO AO RESSARCIMENTO DIANTE DO ATRASO PELAS FATURAS GERADAS PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EMPRESA DE ENERGIA SOLAR. PELO REEMBOLSO O QUAL NÃO SE DESVENCILHOU. ARTIGO 373, II, DO CPC. RECLAMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL NO TOCANTE A FATURA INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a parte autora demonstrou que contratou em 27/09/2020 a instalação de usina solar/fotovoltaica residencial, no prazo de 80 (oitenta) dias úteis, prazo este encerrado em 26/12/2020. Sendo a instalação efetivada apenas em 03/03/2021, incorre no dever de reparação moral e material, no tocante ao quantum total da fatura gerada.

3. Ainda que sustente ter buscado solução amigável, constata-se dos diversos e-mails e WhatsApp® que a reclamada por muitas vezes ignorou as reclamações do consumidor se mantendo silente. Sustenta que após instalação propôs o reembolso
das faturas atinentes a dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021, deduzidos taxas que somam a monta de R$ 859,78 e que pela diferença da
s
somas que contabilizava o valor de 87,06 o reclamante não aceitou, pugnando pelo ressarcimento integral. De modo que a reclamada alega ausência na falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, todavia, não juntou quaisquer meios de provas para se eximir uma vez que nas demais provas a reclamada se mantem silente diante das reclamações, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a parte Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos materiais e morais. Sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço.

5. Portanto, conforme sentença de primeiro grau a qual utilizo como fundamento que dispõe “Com efeito, uma vez quitada a obrigação de pagamento estabelecida na contratação, cabia à requerida o cumprimento da obrigação a ela atribuída, com entrega do equipamento no prazo de 80 dias. O descumprimento contratual da requerida é evidente, inexistindo exceção de contrato não cumprido na espécie. Com relação aos danos materiais, representados pelas faturas de energia elétrica no período da mora contratual, certo é que a parte autora fez investimentos para aquisição dos equipamentos de energia solar, com financiamento bancário, que lhe onera as despesas mensais sem que ocorresse a diminuição dos custos de energia elétrica em decorrência de falha na prestação de serviços da parte ré. Portanto, a parte autora deve
ser indenizada pelos danos materiais, representados pelas faturas apontadas na inicial. (...) Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando contrato de vulto, pagando as prestações junto à instituição financeira e a requerida sequer deu início à instalação do sistema de energia solar, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano.”

6. Mantém-se o quantum indenizatório no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), este montante se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostra em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, ALTAIR RODRIGUES DE FRAGA, que por uma fatalidade veio a óbito no curso do processo, mas já se encontra devidamente regularizado.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para: Condenar a ré no ressarcimento corresponde as faturas de energia elétrica, no valor de R$ 946,84 (novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento), ao mês, na forma simples, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a incidir da data dos desembolsos. Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5 .000,00 (cinco) mil reais a título de danos morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
a partir da citação, e atualização monetária pelo INPC a partir da data da prolação desta sentença. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9 .099/95, art. 55).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvid
o
. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000932-85.2021.8 .11.0055, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/11/2023)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
. M
ajoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025